Tribunal: TJPA
Processo: 0810419-06.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810419-06.2024.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE, ROBERTO PENAFORT AMORIM DA SILVA

APELADO: ROBERTO PENAFORT AMORIM DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº. 0810419-06.2024.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADA: ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE

APELADO/APELANTE: ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE TRÊS MESES. PLEITO DE REVOGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, AMEAÇAS E PERSEGUIÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL À INTEGRIDADE DA MULHER. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 1249). LEI Nº 14.550/2023. VIGÊNCIA INDETERMINADA DAS MEDIDAS. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO DA VÍTIMA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE e ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, fixando prazo de 03 (três) meses. A ofendida pleiteia a ampliação para 06 (seis) meses ou prazo indeterminado. O requerido, por sua vez, pleiteia a revogação das medidas por ausência de provas de violência ou risco atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes fundamentos para a revogação das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se é possível ampliar o prazo de vigência das medidas protetivas, fixando-o de forma indeterminada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória, independem de inquérito ou ação penal e permanecem vigentes enquanto houver risco à integridade da vítima, conforme o Tema 1249 do STJ e o art. 19, § 5º, da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023.

O risco à integridade física e psicológica da vítima é suficiente para a manutenção da proteção, não se exigindo prova inequívoca, mas apenas a demonstração de elementos indiciários (fumus boni iuris e periculum in mora).

A revogação das medidas somente é admissível mediante contraditório prévio, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha.

No caso, a vítima demonstrou histórico de perseguição, ameaças e violência psicológica, de modo que não se verifica fundamento jurídico ou fático para a revogação das medidas, razão pela qual o recurso do agressor não merece prosperar.

A fixação de prazo limitado de 03 (três) meses não atende à proteção integral da vítima. O risco demonstrado recomenda a vigência indeterminada das medidas protetivas, passível de reavaliação a qualquer tempo mediante provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA desprovido.

Recurso de ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE provido.

Tese de julgamento:

As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e permanecem vigentes enquanto persistir o risco à vítima.

A revogação de medidas protetivas exige contraditório prévio, com a oitiva da vítima e do suposto agressor.

A fixação de prazo determinado para medidas protetivas contraria o entendimento do STJ (Tema 1249) e a redação do art. 19, § 5º, da Lei Maria da Penha.

A vigência indeterminada das medidas protetivas assegura a efetividade da proteção e evita a revitimização da mulher.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §§ 1º, 2º, 5º e 6º, e 21; Lei nº 14.550/2023; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.769.759/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/06/2022.

STJ, HC nº 605.113/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/12/2020.

STJ, Tema 1249 dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Corte Especial, j. 2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação de

ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE
e
conhecer e negar provimento
ao apelo de
ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº. 0810419-06.2024.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADA: ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE

APELADO/APELANTE: ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE
e
ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, fixando seu prazo em 03 (três) meses (ID nº 22275830).

A sentença recorrida fundamenta-se no art. 19, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), ao deferir medidas protetivas de urgência, incluindo proibição de aproximação à vítima, contato por qualquer meio de comunicação e frequência a locais onde ela esteja presente, com validade de 03 (três) meses, contados da intimação do requerido.

O juízo
a quo
destacou a natureza cautelar das medidas, sua aplicação isolada ou cumulativa e a possibilidade de revisão ou substituição conforme o risco persistente à vítima, conforme disposto no § 3º do art. 19 da referida lei.

Em suas razões (ID nº 22275840),
ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE
pleiteia a ampliação do prazo das medidas protetivas para 06 (seis) meses, fundamentando-se na necessidade de garantir sua integridade física e psicológica, considerando o risco persistente de violência doméstica. Ressaltou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual reconhece a possibilidade de manutenção das medidas enquanto persistir o risco à vítima, independentemente do decurso temporal, conforme jurisprudência consolidada em HC nº 605.113/SC e REsp nº 1.769.759/SP.

O apelado respondeu com contrarrazões (ID nº 22275849), alegando a inexistência de provas para justificar o deferimento das medidas, além de contestar a necessidade de sua manutenção, afirmando que não houve ameaças ou agressões físicas comprovadas. Ressaltou a ausência de provas contundentes e a possibilidade de desconsiderar os prints de mensagens considerados intempestivos e não fundamentados.

O Ministério Público, em manifestação (ID nº 23705174), considerou o recurso de apelação da ofendida como admissível, mas destacou a inépcia do recurso interposto por
ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA
, por não decorrer logicamente dos fatos narrados os pedidos formulados.

No entanto, em petição posterior (ID nº 24830966), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, pleiteando o desprovimento do recurso de
ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA
e o provimento do recurso da vítima, com reforma da sentença para ampliar o prazo das medidas protetivas para 06 (seis) meses, com base no art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, a qual estabelece a vigência das medidas enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.

A apelante sustentou que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação de prazo indeterminado ou ampliação das medidas protetivas, desde que haja comprovação do risco persistente, conforme jurisprudência em HC nº 605.113/SC e REsp nº 1.769.759/SP. Destacou que a natureza cautelar das medidas exige avaliação periódica do risco, com oitiva das partes, conforme art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

De outro lado, em suas razões,
ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA
alegou que as medidas protetivas já cessaram, pois o período de 03 (três) meses havia decorrido, e que não houve comprovação de novos fatos que justificassem sua manutenção. Ressaltou a ausência de provas de violência física ou ameaças, além de questionar a legitimidade das provas apresentadas, como prints de mensagens considerados intempestivos.

O Ministério Público, em sua manifestação final (ID nº 24830966), concluiu que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para ampliar o prazo das medidas protetivas, com base no art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, que prevê a vigência enquanto persistir o risco à vítima. Destacou que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de manutenção das medidas por prazo indeterminado, desde que haja comprovação do risco, e que a ampliação para 06 (seis) meses é compatível com a proteção da vítima.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

No caso analisado, a ofendida
ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE
requer a
ampliação do prazo das medidas protetivas
para, no mínimo, 06 (seis) meses, diante da situação de risco e violência (id 22275840).

Por outro lado, em razões recursais, a defesa de
ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA
pleiteia a
revogação das medidas protetivas
, alegando inexistência de provas que justifiquem seu deferimento (id 22275849).

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na fixação do
Tema 1.249 dos recursos repetitivos
, em conformidade com o disposto na
Lei 14.550/2023
(que incluiu o § 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha), consolidou o entendimento de que as
medidas protetivas de urgência
têm natureza de
tutela inibitória
, não se vinculam a inquéritos ou ações penais, e devem
vigorar enquanto houver risco
à integridade da mulher.

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, em voto condutor, enfatizou que o risco de violência pode persistir independentemente do andamento ou arquivamento de processos criminais, e exigir que a vítima solicite periodicamente a manutenção da medida protetiva
gera revitimização e violência institucional
.

Além disso, é essencial consignar que a
revogação da medida protetiva deve sempre precedida de contraditório
, com a oitiva da vítima e do suposto agressor. É dizer,
a vítima também deve ser comunicada em caso de extinção da medida
, conforme o art. 21 da Lei Maria da Penha.

Pois bem. No caso presente,
o juiz de origem, ao fixar um prazo determinado para as medidas, agiu em desacordo com o entendimento firmado no Tema 1249 do STJ
, porém, antes de examinar o mérito dessa determinação, cumpre analisar a pretensão de revogação da tutela inibitória estabelecida em favor da ofendida.

O apelante
ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA
pleiteia a revogação das medidas protetivas, alegando desnecessidade e ausência de provas contundentes para o deferimento.

Contudo, a razão não lhe assiste.

As medidas protetivas de urgência possuem
natureza cautelar
, exigindo para sua concessão apenas a presença do
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito) e do
periculum in mora
(perigo na demora), os quais devem ser avaliados no momento da decisão.

É sabido que as medidas protetivas visam proteger direitos fundamentais e evitar a continuidade da violência, sem se vincular necessariamente a ações judiciais ou possuir prazo de eficácia predefinido. Em outras palavras, tais medidas podem ser aplicadas independentemente de ação ou provocação, evidenciando seu caráter protetivo autônomo.

No presente caso, os requisitos para a concessão das medidas protetivas estavam presentes no momento do deferimento e
nada nos autos comprova que estejam ausentes atualmente
. Para a concessão de protetivas em favor de mulher vítima de violência doméstica, não se exige prova inequívoca do risco, bastando a demonstração dos elementos liminares, uma vez que se trata de um mecanismo preventivo.

É relevante destacar, ainda, que, no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 22), as medidas protetivas podem ser aplicadas pelo magistrado independentemente de prévia manifestação do ofensor, o que foi corretamente observado pelo juízo de primeira instância, dada a demonstração dos requisitos autorizadores.

Ademais, a defesa do apelante
não colacionou aos autos documentos que comprovem a cessação do perigo
à integridade física e psicológica da vítima.

Ao contrário do alegado, não me parece ter sido exposta justificativa plausível, desde a origem, no sentido de revogar as medidas protetivas vigentes, razão pela qual sua manutenção é de rigor.

Quer dizer, não existindo fundamentos fáticos e jurídicos para acolher o pleito defensivo, as medidas protetivas devem ser mantidas, garantindo a justiça e a eficácia da lei penal, e, sobretudo, a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

De outro lado
,
a apelante
ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE
sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois o prazo de 03 (três) meses fixado para as medidas protetivas é insuficiente para garantir sua segurança, pugnando pela ampliação para, no mínimo, 06 (seis) meses, e pela intimação periódica para manifestação sobre a necessidade de manutenção.

O pleito, a meu ver, é
procedente
.

Ora, a Lei nº 14.550/2023, ao modificar a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), estabeleceu expressamente que
as medidas protetivas devem

permanecer em vigor enquanto houver risco à vítima
.

Com efeito, a fixação de um prazo reduzido pode comprometer a efetividade da proteção, especialmente em casos que envolvem um histórico de violência psicológica, perseguição e ameaças reiteradas, como o presente.

Analisando os autos, constato a existência de
provas documentais e testemunhais que demonstram que a vítima sofria ameaças constantes, perseguições e agressões psicológicas
por parte do apelado, o que lhe causava medo e insegurança em sua rotina diária.

Diante desse contexto, o prazo de apenas 03 (três) meses para a manutenção das medidas cautelares revela-se insuficiente para garantir a devida proteção da integridade física e, sobretudo, psicológica da vítima.

Dessa forma, considerando o histórico de comportamentos controladores, o ciúme excessivo e a recusa do apelado/apelante em aceitar o término do relacionamento, torna-se imperativa a
ampliação das medidas protetivas para vigência indeterminada
.

O prazo inicialmente fixado não se mostra adequado para assegurar a proteção e a preservação da integridade psicológica da vítima, sendo necessária sua prorrogação.

Portanto, existindo fundamentos fáticos e jurídicos para acolher o pleito defensivo, opta-se pela ampliação das medidas protetivas impostas, estabelecendo-se sua vigência por prazo indeterminado,
ficando sujeito à nova avaliação da necessidade de manutenção das medidas mediante provocação das partes
, tudo a fim de garantir a justiça e eficácia da lei penal e, sobretudo, a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Posto isso, conheço da apelação de
ROBERTO PENAFOT AMORIM DA SILVA
, porém,
nego-lhe provimento
.

De outro lado, voto por conhecer e

dar provimento ao apelo

interposto por
ISABELA CRISTINA RIBEIRO PORTUGAL CONTENTE
, para que seja reformada a sentença, no sentido de
estabelecer a vigência das medidas protetivas de urgência estabelecidas em seu favor por tempo indeterminado
, sem prejuízo da reavaliação delas por meio de provocação das partes, garantindo-se, portanto, o contraditório.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025